Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013915-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (REPRESENTANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo.

2. No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n°
1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Waldir Garcia Gomes
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação no 1020863-24.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, indeferiu o pedido liminar consistente na anulação do leilão, que aconteceu na data de 28 de agosto de 2018.

O Recorrente defende que a decisão agravada deve ser reformada argumentando, em síntese, que:
1)
há um flagrante ato atentatório a dignidade da justiça, porquanto o banco agravado faltou com a boa-fé processual ao não dar a devida obediência ao provimento liminar concedido nos autos do RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000,
2)
que o arrematante é um advogado que sabia que a coisa era litigiosa, bem como que a ordem judicial estava vigente.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo suspensivo. A probabilidade do direito se encontra na flagrante ilegalidade “tanto no ato do
Branco Agravado
ao dar regular avanço aos atos expropriatórios por meio do Leilão Extrajudicial
em afronta ao Provimento Jurisdicional Liminar
, como, igualmente, ao ato do
Terceiro Arrematante

que por ser advogado e ter acesso aos autos dias antes do Leilão Extrajudicial, sabia inequivocamente que a coisa era litigiosa, logo, que estava em vigência Ordem Judicial dando óbice e vedação aos futuros desdobramentos que viesse a ter o ato afrontoso e insurgente do Leilão Judicial.” (Id. 15798979; pág. 9). Por sua vez o perigo de dano decorre de que o terceiro interessado ingresso com ação de imissão na posse contra o agravante.

Requer o recebimento deste recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos atos nos autos da ação possessória em tramite por dependência nos autos de origem, na própria 3a Vara Especializada em Direito Bancário no 1036298-04.2019.8.11.0041, de forma alternativa requer, com fundamento no Princípio da Fungibilidade e no Poder Geral de Cautela do Juiz, diante da presença dos requisitos autorizadores, com fundamento nos artigos 297 e 311, inciso IV do CPC, seja deferida a medida que considerar adequada para efetivação da Tutela Provisória de evidência, em razão da verossimilhança das alegações com os documentos, bem como, ainda, a robusta prova documental que o Agravante juntou a petição é suficiente para assegurar com convicção os fatos constitutivos de seu direito. No mérito requer o provimento do recurso para o fim de anular o leilão extrajudicial.

É o relatório.

Liminar indeferida (Id. 16121991).

Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar (Id. 16731982).

Contrarrazões ao agravo interno (Id.

19086462).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id.

19230979).

Julgado na sessão da E. Primeira Câmara Cível realizada em 03 de dezembro de 2019, o agravo interno foi desprovido por unanimidade (Id. 27146464).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, deve ser declarado nulo.

O Recorrente defende que a decisão agravada deve ser reformada, argumentando que o leilão judicial deve ser anulado, porquanto o banco agravado faltou com a boa-fé processual, ao não dar a devida obediência ao provimento liminar concedido nos autos do RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000, que obstava a realização do leilão.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 foi desprovido, ou seja, ao final o leilão extrajudicial seria autorizado. E, o respectivo acórdão transitou em julgado no dia 07 de junho de 2019.

Ademais, não há nulidade sem prejuízo, isto é, para que um ato seja considerado inválido, deve ocasionar prejuízo, o que não ocorre no caso concreto, pois,
em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000, a realização do leilão se daria do mesmo modo.

Destarte, deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, sem causar prejuízo.

A propósito:

AÇÃO POSSESSÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo
(artigo 277 do Código de Processo Civil). [...]” (TJ-SP - AI: 22437371120188260000 SP 2243737-11.2018.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 11/02/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019) (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020